Tribunal: TJSP
Processo: 1014871-91.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Locação de imóvel não residencial – Pretensão de exclusão de aluguel e IPTU – Impossibilidade – Locativo e tributo que não se referem a período posterior à desocupação do imóvel – Apresentação de valores aleatórios no demonstrativo do débito – Tese rejeitada – Valores indicados na planilha que são coerentes e estão fundamentados no contrato de locação –

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Locação de imóvel não residencial – Pretensão de exclusão de aluguel e IPTU – Impossibilidade – Locativo e tributo que não se referem a período posterior à desocupação do imóvel – Apresentação de valores aleatórios no demonstrativo do débito – Tese rejeitada – Valores indicados na planilha que são coerentes e estão fundamentados no contrato de locação – Cláusula penal compensatória – Afastamento – Ocorrência de trespasse do estabelecimento, com a celebração de novo contrato de locação entre a locadora e a adquirente do fundo de comércio antes do término da relação locatícia com a inquilina originária, não ficando desocupado o imóvel por nenhum dia – Ciência da locadora sobre a transferência do estabelecimento e ausência de prejuízos a serem indenizados com a multa contratual – Exoneração dos fiadores – Reconhecimento – Prova demonstrando que a locadora concedeu moratória à inquilina, caracterizada pela prorrogação do termo para cumprimento da obrigação, sem anuência dos garantes – Recurso provido em parte.